Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de suspensivo ativo, interposto pelo IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA contra a decisão interlocutória de id 79442028 (dos autos originais), exarada em cumprimento de sentença que move em face de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., na qual o MM Juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC com a finalidade de que o órgão informasse acerca da existência de escrituras públicas, procurações e/ou atas lavradas pela Executada, no intuito de localizar bens passíveis de constrição judiciais, que possam porventura estar em nome de terceiros. O agravante alega, em síntese, que a parte executada, ora agravada, esquiva-se da obrigação de pagar a dívida lastreada no título judicial e que já buscou outras diligências para alcançar bens para a satisfação do débito, sem sucesso. Assevera que é a expedição à CENSEC mostraria-se de grande valia para a obtenção de uma escritura de compra e venda não registrada em cartórios imobiliários, permitindo-se a localização de eventual patrimônio ocultado e que não seria localizado por meio de pesquisas nos registros imobiliários. Entende que se trata de medida efetiva e precisa para identificação de bens e eventual relação da Agravada com terceiros, podendo, inclusive, resultar em eventual verificação da ocorrência de fraude à execução. Alega que o indeferimento do pedido formulado poderá causar dano irreparável a agravante, já que não é a única credora da Agravada, de modo que poderá ocorrer o esvaziamento patrimonial dos devedores, impossibilitando, assim, a eficácia da presente Execução. Quanto à probabilidade do provimento recursal, alega que seria entendimento pacífico da Corte acerca da possibilidade de expedição de ofício à CENSEC em casos análogos ao presente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja deferida a expedição de ofícios CENSEC e, no mérito, a confirmação da providência liminar com a reforma da decisão agravada. Preparo ao id 22719631. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Dito isso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida pretendida. Com efeito, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil/Conselho Federal – CNB/CF, que tem por finalidade: "Art. 1o. (...) I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Terão acesso a esses sistemas os órgãos do Poder Judiciário, entretanto, devem observar o contido nas orientações do Provimento n. 18, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da CENSEC, em especial, o seu artigo 8o, onde registra que as informações do sistema serão relacionadas ao tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e folhas, “os nomes dos separandos, divorciandos, "de cujus", cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF e o(s) advogado(s) assistente(s)”. Portanto, não se destina a CENSEC a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, mas para a “centralização das informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos, inclusive quanto aos atos previstos na Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007 e no artigo 10 da Resolução CNJ no 35/2007, ou seja, inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual, viabilizando sua rápida e segura localização”. Sobre o tema, leia-se a juris deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEOR. CONSULTA À CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 2. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi criada para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a conferir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, não se afigurando legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizada como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 3. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 4. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Tal sistema não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo, pois, ser utilizado como repositório de registro de bens para tal desiderato. 5. Tanto a consulta à CNIB, como a expedição de ofício à CENSEC revelam-se como medidas extraordinárias, que somente devem ser deferidas como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento das vias ordinárias ao alcance daquele (credor). 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1309642, 07418511120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1308308, 07375857820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, quanto à probabilidade do direito invocado, prima facie, denoto sua insuficiência para concessão da medida em cognição sumária. Por sua vez, quanto ao perigo da demora não vislumbro igualmente a sua ocorrência, pois o oficio para a CENSEC não se revela medida útil para a satisfação do crédito perseguido pelo exeqüente/agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.